Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711691-80.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA – LEI DISTRITAL No 5.008/12. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RE 905.357/RR. TEMA 864. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO SEM PREVISÃO NA LDO E AUTORIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. INCORPORAÇÃO. ÓBICE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o E § 8o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. 2. No julgamento do RE 905.357/RR, o pretório Excelso definiu, por meio do Tema 864, a seguinte tese: "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 3. Para implementar o aumento previsto na Lei Distrital no 5.008/12, faz-se necessária a demonstração de previsão orçamentária na LDO e de autorização de dotação orçamentária na LOA do Distrito Federal, conforme prevê o art. 169, § 1o, da CF. 4. De acordo com os arts. 2o, parágrafo único, e 5o, da Lei Distrital n.o 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n.o 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1o/9/2015, sem previsão de incorporação à remuneração do servidor. 5. Em casos em que o valor da causa se mostra exorbitante, os honorários devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Se o valor fixado está em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, remunerando dignamente o causídico, sem, contudo, configurar o excesso incompatível com o trabalho a ser remunerado, não há necessidade de se majorar o valor fixado. 7. Apelos não providos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, 4o, inciso III, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios deveriam ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, ou, no mínimo em 5% (cinco por cento). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, 4o, inciso III, 6o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015